Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-81.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-81.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA GRACA DELUQUE GOMES - CPF: 058.717.531-16 (APELADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MARCIA DELUQUE DE CARVALHO - CPF: 011.815.861-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CELIA MARIA CHRISTO GOMES - CPF: 303.821.731-04 (APELANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CELIA MARIA CHRISTO GOMES - CPF: 303.821.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DELUQUE DE CARVALHO - CPF: 011.815.861-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MORTE DE AGENTE PÚBLICO NO INTERIOR DO FÓRUM DO MUNICÍPIO DA COMARCA DE RIO BRANCO – POLICIAL MILITAR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
M
ODALIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – VERIFICADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE AO DANO SUPORTADO –
CONSECTÁRIOS LEGAIS - ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO -

PARCIAL PROVIMENTO.

Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

A fixação do
quantum
indenizatório, referente à condenação a título de danos morais, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que possui caráter didático e repressivo.

Correção monetária e juros de mora na observância dos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo J
uízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da Ação
Indenizatória n.
0002222-81.2016.8.11.0006
, julgou

parcialmente
procedente
s os pedidos formulados p
or Maria da Graça
Deluque
Gomes, e condenou o ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Irresignado,
o Recorrente sustenta, em síntese, que
a responsabilidade civil, no caso, é subjetiva, bem como não restou demonstrada a negligência do Estado.

Aduz que a atividade desempenhada pelo servidor público possui risco inerente,
de forma que
a morte do agente decorreu de crime de latrocínio, caso fortuito alheio ao controle do ente estatal.

Argumenta que “
não foi produzida qualquer prova de conduta omissiva por parte do Estado que houvesse contribuído para a ocorrência dos danos causados”.

Verbera que “no caso em comento em momento algum ficou comprovado que o Poder Público concorreu para com o homicídio do policial militar, não ficou caracterizado qualquer ato de seus agentes”.

Por essas razões, requer
o provimento
do Apelo para julgar
im
procedentes
os pedidos iniciais
e
, subsidiariamente,
a redução do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, bem como a incidência da EC n. 113/2021, “notadamente quanto à
aplicação
da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção
monetária”.

Apresentada as contrarrazões (id
. 1
8
1
478599
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Procurador

José
B. Gonçalves
,
opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 187361170).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0002222-81.2016.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria da Graça
Deluque
Gomes, e condenou o ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Extrai-se dos autos que Maria da Graça
Deluque
Gomes ajuizou Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, eis que,
seu genitor, Dagmar José Gomes, faleceu em serviço enquanto exercia, na qualidade de policial militar, a vigilância no fórum da Comarca de Rio Branco/MT.

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

parcial
procedência que assim determinou
:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para CONDENAR o réu, ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar em favor da autora, MARIA DA GRAÇA DELUQUE GOMES, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora com base no Tema 905 do STJ, assim como observar os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmulas 54 e 362 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos dos réus, assim como a pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas de ingresso, na forma dos artigos 82, §2º, c/c 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, a exigibilidade de tais verbas, sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, §3º).

CONDENO, inclusive, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra esse ato, recorre
o
Estado de Mato
Gr
osso.

Do mérito.

Ab
initio
, anoto que a
responsabilidade civil da Administração Pública, segundo a norma do art. 37, § 6º da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando que se prove sua conduta omissiva ou comissiva e o nexo de causalidade entre a mesma e o dano sofrido pelo indivíduo, para que nasça seu dever de indenizar.

O dispositivo constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado assim dispõe:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)
”
. (art. 37, § 6º).

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal ao consagrar a responsabilidade objetiva dos entes públicos não faz qualquer ressalva ou discriminação no que tange às hipóteses em que a vítima, que sofreu os danos, é servidor público integrante da própria Administração.

Com efeito, a responsabilidade civil do Município está regulamentada dentro do elastério do § 6º do art. 37 da Constituição da República, sendo, portanto, objetiva, inclusive nos casos de danos sofridos por servidores no exercício de sua função laboral, o que significa ser desnecessário provar a culpa do ente público, bastando que sejam demonstrados o dano e o nexo causal com omissão ou ação do Estado.

O
Supremo Tribunal Federal vai no mesmo sentido: “(...) a responsabilidade do Estado é objetiva nos casos de danos resultantes de sua atuação e experimentados pelos seus próprios agentes” (Ag no RE 435.444-MG, rel. Min. Luiz Roberto Barroso).

Em outros termos, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que excluir da responsabilidade do Estado os danos causados aos próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo distinção nele não contemplada”
(RE
176.564, rel. Min. Marco Aurélio).

Portanto, o argumento recursal acerca da responsabilidade subjetiva do Estado em relação aos fatos narrados não comporta acolhimento.

No caso dos autos, o
evento danoso está devidamente comprovado
, por meio da Certidão de Óbito colacionada aos autos (id. 181478581, fl. 2
8).

Quanto ao nexo de causalidade, passo a tecer considerações.

Inicialmente, anoto que não há dúvida que o
evento danoso (morte)
ocorreu durante o exercício da atividade laboral.

Entende o Estado que o delito foi praticado por terceiro, o que se assemelharia a caso fortuito, ou seja, o fato danoso se deveu a uma omissão, decorrente de
faute

du

service
, o que comportaria as hipóteses de que o serviço não funcionou, funcionou atrasado ou funcionou de forma ineficiente, invocando a aplicação ao caso da responsabilidade subjetiva do Estado.

O certo é que o
Dagmar José Gomes, genitor da parte Apelada,

foi assassinado por criminosos
, com emprego de arma de fogo, no interior do Fórum da Comarca de Rio Branco/MT, no dia 01 de maio de 2000
, em decorrência do pleno exercício de suas funções.

Pela teoria do risco administrativo, caberia ao Estado guardar a integridade de seus agentes públicos, e
specialmente
quando exercem atividade militar

de alto risco pelas condições em que são expostos.

Nesse caso, particularmente, pelo que consta dos autos,
os criminosos teriam recebido informações acerca de existência de dinheiro falso, armas e drogas que estavam apreendidas no interior do Fórum da Comarca,
motivo pelo qual planejaram a prática do delito que culminou na morte do agente público (id. 181478581, fl. 122 e
ss
).

Neste sentido, estou convencido que é
dever do Estado zelar pela incolumidade física e moral de seus servidores e propiciar condições adequadas de trabalho aos policiais, ciente do recrudescimento da criminalidade e da violência
.

Como demonstrado nos autos, a
responsabilidade

do Estado está diretamente ligada aos danos suportados pela parte autora, bem como ao exercício das funções públicas pelo servidor assassinado. Presentes, pois, os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.

Registra-se, a responsabilidade do Estado é escancarada, e reside no dano causado a seu servidor no exercício do trabalho, aí se incluindo a atividade perigosa, a ponto de ser o agente policial morto.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POLICIAL MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO A SERVIÇO DO ESTADO – ACIDENTE EM SERVIÇO – APOSENTADO POR INVALIDEZ - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDA PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. A responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento invalidez para o trabalho ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido. Sentença reformada no ponto.

4. Recurso de Apelação do autor parcialmente acolhido. Recurso do Estado desprovido.

(N.U 1014745-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –POLICIAL MILITAR – MORTE EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEVER DE ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

3 - Quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

4 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido e caracterizado o dano moral, cabível a indenização, cujo arbitramento considerará a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

(N.U 1006665-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame dos pedidos dos Apelantes, em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o ente público nos seguintes termos: “
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para CONDENAR o réu, ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar em favor da autora, MARIA DA GRAÇA DELUQUE GOMES, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora com base no Tema 905 do STJ, assim como observar os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmulas 54 e 362 do STJ
”.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que
a Apelada
somente foi informada que era filha do A
gente Público no ano de 2014, após realização de perícia, ou seja, após 14 (quatorze) anos do evento danoso narrado nos presentes autos.

Com essas razões, estou convencido que o valor da indenização deve ser fixado na monta de R$
30.000,00

(trinta mil reais)
.

Dos Juros e da Correção Monetária
.

O Recorrente defende que os juros e a correção monetária devem ser fixados
integralmente

pela SELIC.

Conforme decidido na sentença recorrida, devem incidir, sobre o valor dos danos m
orais
,
correção monetária e
incidência de juros de mora “com base no Tema 905 do STJ, assim como observar os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmulas 54 e 362 do STJ”.

Dessarte, o Tema n. 810, do STF assentou a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”, prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

R
estou assentado no Tema n. 905, do STJ, que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

3.1 (...).

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (Destaquei).

Entrementes, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Logo, por ser matéria de ordem pública
e n
ão assistir razão ao pedido formulado pela parte Apelante, altero de ofício o entendimento firmado,
a condenação aos parâmetros fixados na EC n. 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas
ns
. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir desta data, aplicar somente a taxa SELIC.

Acerca do tema, esta Câmara de Direito Público já proferiu entendimento:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO INDEVIDO – HOMÔNIMO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – TEMAS 905/STJ E 810/STF – OBSERVÂNCIA DA EC N. 113/2021 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – A legitimidade passiva restou configurada, ante a inobservância dos agentes de segurança pública deste Estado para contatar o juízo de origem da ordem de prisão, com o fim de buscar esclarecimentos sobre dados completos do indiciado para o devido cumprimento do mandado de prisão, o que não ocorreu no caso em concreto.

3 – O valor fixado a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; a capacidade econômica do agente causador do dano; caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

4 – A manutenção da prisão de cidadão sem qualquer conexão ao suposto crime, por mais de 8 (oito) meses, é ilegal e enseja indenização por dano moral proporcional aos danos. A privação de liberdade por longo período, impedindo a participação do Apelante com seus entes próximos das comemorações de Natal, ano novo e aniversário enseja o redimensionado da indenização.

5 – Os lucros cessantes não foram comprovados, uma vez que inexistem nos autos elementos da possibilidade real e concreta da perda de renda, em virtude do evento danoso.

6 – Correção monetária e juros de mora na observância dos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic

7 – Recursos conhecidos e providos em parte.

(N.U 0001790-27.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em partes,
ao

Rec
urso de Apelação Cível interposto p
elo Estado de Mato Grosso
para reduzir o valor da condenação para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
e, de ofício, por ser matéria de ordem pública, retifico a sentença proferida para que
a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral observe os parâmetros fixados na EC n. 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas
ns
. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir desta data, aplicar somente a taxa SELIC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024